Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-61.2023.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005472-61.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]
Parte(s):

[THIAGO RIBAS DE NEIRA CORREA - CPF: 038.325.391-82 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO.
PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA EM IMPUGNAÇÃO
.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA RELAÇÃO COMERCIAL. FRAUDE. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Havendo alegação de fraude em assinatura, indispensável a produção de prova técnica, tornando incompetente o juízo.
2-

A
Súmula 32/TRTJMT, só é aplicável, se aliada a outros elementos de prova, tendo em vista a ausência de capacidade técnica dos juízes em apontar respostas em grafotecnia (
- comportamento de base; - pressão e evolução; - inclinação axial; - hábitos gráficos; - comportamento de pauta; - momentos gráficos; - valores angulares e curvilíneos; - ataques e remates; - espaçamento de texto; - calibre; etc...
).
3-
A necessidade de perícia técnica só pode ser afastada, quando, além da semelhança da assinatura questionada com a original, estiverem dispostas outras provas que confirmem a relação jurídica.
R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 225490245, na reclamação nº
1005472-61.2023.8.11.0006,
do JEC de Cáceres, que julgou improcedente o pedido principal e, procedente o contraposto.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR: -
nulidade da sentença; - necessidade de perícia grafotécnica em razão da alegada falsificação de assinatura; - incompetência do Juizado Especial Cível.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024